Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA NA PRIMEIRA FASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1.As circunstâncias do crime, consubstanciadas pelo fato de ter o apelante adquirido o celular de pessoa desconhecida, na frente de uma loja, dentro de um shopping, sem nota fiscal, sem carregador ou fone de ouvido originais, abaixo do preço de mercado, constituem provas suficientes a demonstrar que ele conhecia a origem ilícita do bem adquirido, a respaldar sua condenação pelo delito de receptação simples.
2.Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o qual foi adotado no caso pelo Juízo de piso, devendo ser mantido.
3.Indefere-se o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto o apelante é reincidente em crime doloso, e praticou o novo crime quando estava em cumprimento de pena por condenação definitiva anterior, não sendo socialmente recomendável a concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.